Tribunal: STF
Processo: RE 76289
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
SOCIEDADE POR QUOTAS.
A RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS E, EM REGRA, EM REGRA, TRATANDO-SE,
POREM, DE CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS DOS SALARIOS DOS EMPREGADOS E
NÃO RECOLHIDAS PELA EMPRESA, APLICA-SE O ART. 10 DA LEI 3.708 DE
10.1.1919 E O SOCIO SOCIO DIRIGENTE RESPONDE PESSOAL E
ILIMITADAMENTE PELOS ATOS PRATICADOS COM VIOLAÇÃO DA LEI.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.